Tribunal: STF
Processo: ARE 1299121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Cumprimento de sentença – pagamento de ORPV – diminuição do valor por alteração legislativa – proibição de retroação para alcançar situações jurídicas já consolidadas - violação da segurança jurídica – marco temporal a ser considerado é a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento – decisão mantida – recurso improvido
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, do ADCT; e 100, § 2º e 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em processo de execução que considerou a data do trânsito em julgado para fins de estabelecimento do valor para expedição da ORPV, eis que houve a diminuição do montante por alteração legislativa constante do artigo 2º da Lei 17.205/19.
    (...)
    Quando do trânsito em julgado da decisão exequenda o limite para atendimento das obrigações de pequeno valor, nos termos do § 3º do artigo 100 da Constituição Federal, era o equivalente a 1.135,2855 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo).
    Com as alterações introduzidas pela Lei Estadual 17.205/2019 o limite para requisição de pequeno valor foi reduzido para 440,214851 Ufesps, ou seja, passou para R$ 11.678,89.
    Ocorre que as normas estatais, tanto de direito material quanto de direito processual, não podem retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas, conforme lei então vigente, conforme entendimento do Colendo STF:
    (...)
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente